Tribunal: TJMT
Processo: 1007973-07.2017.8.11.0003
Relator(a): SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-11-09
Data de publicação: 2022-11-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1007973-07.2017.8.11.0003
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Perdas e Danos, Rescisão / Resolução]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[BRDU SPE VERMONT LTDA - CNPJ: 17.804.316/0001-39 (EMBARGANTE), GUSTAVO AUGUSTO HANUM SARDINHA - CPF: 718.782.201-44 (ADVOGADO), BRDU SPE VERMONT LTDA - CNPJ: 17.804.316/0001-39 (REPRESENTANTE), JOHN LENNON DALLA NORA - CPF: 955.769.671-00 (EMBARGADO), WELSON GAIVA MARINO - CPF: 229.957.901-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NÃO ACOLHEU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – EFEITOS MODIFICATIVOS – INADMISSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE OU CONTRADIÇÃO – PREQUESTIONAMENTO – VIOLAÇÃO DE NORMA – NÃO CONFIGURADA - RECURSO REJEITADO.

1. Inexistindo omissão, obscuridade ou contradição na decisão recorrida, hão de ser rejeitados os embargos de declaração, não se prestando tal recurso para reexame da causa.

2. Ao julgar, o magistrado não tem obrigação de refutar, um a um, os argumentos dos litigantes, mas tão somente fundamentar suficiente e coerentemente suas conclusões, o que parece ter sido atendido no julgamento, tudo nos conformes dos art. 93, IX, da Constituição Federal e art. 11 do CPC/15.

3. A análise de suposta violação a preceitos constitucionais e/ou legais não é cabível nesta via recursal, porquanto matéria expressamente reservada pela Constituição Federal ao colendo Supremo Tribunal Federal e colendo Superior Tribunal de Justiça.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara.

Trata-se de recurso de embargos de declaração interposto por BRDU SPE VERMONT LTDA em face de acórdão proferido em sede de Recurso de Apelação sob n. 1007973-07.2017.8.11.0003, que tramita originalmente perante a 2ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT.

Prolatado o acórdão que consta de ID. (134576690) por unanimidade, desproveu o recurso nos termos do voto do Relator, Exmo. Sr. Des. Sebastião de Moraes Filho, que concluiu pela manutenção da decisão de piso.

Em apertada síntese, alega a embargante em suas razões sob ID. Num.(135448675) que há omissão e contradição na r. decisão, no caso vertente, seria inaplicável ao caso o art. 53, do Código de Defesa do Consumidor, por se tratar, o contrato celebrado, de compra e venda com alienação fiduciária em garantia, regida pela Lei n. 9.514/97. Argumentou que, diante do inadimplemento dos autores, deveriam incidir as regras dos arts. 26 e 27, da Lei n. 9.514/97, com a consequente rescisão do contrato, consolidação da propriedade do imóvel em favor da apelante, sendo indevida a restituição dos valores pagos na proporção estabelecida na sentença.

Requer seja deferido o efeito infringente deste recurso, reformando a decisão monocrática, deferindo-se a gratuidade de justiça em favor do embargante nos termos do pedido do agravo interno.

Sem contraminuta.

Síntese necessária.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

Conheço do recurso manejado, pois presentes os requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade.

Pois bem.

Para acolhimento dos embargos de declaração deve a parte recorrente, de forma clara e precisa, encaixar sua pretensão nos moldes do art. 1.022 do CPC, especificando a incidência da omissão, contradição ou obscuridade na decisão recorrida.

O seu manuseio não tem como finalidade conferir um alcance fora dessa delimitação legal, estando vedada sua utilização como meio de nova incursão nas questões dirimidas com o fim de amoldar à tese defendida por aquele que o manuseia.

Não configura a suscitada omissão, contradição ou obscuridade o fato de não terem sido acolhidos os argumentos tecidos pelo embargante, situação essa incapaz de caracterizar as hipóteses permissivas elencadas no art. 1.022 do CPC.

Mesmo assim, convém dizer que a pretensão se mostra desarrazoada, vez que, à evidência, a decisão combatida expôs, de forma clara, conclusiva e de acordo com o postulado, as razões de seu convencimento.

Ao contrário dos argumentos vertidos pelo embargante, não se constata quaisquer dos vícios alegados, uma vez que a referida decisão combatida expressamente pautou sobre a matéria apontada como omissa e contraditória, senão:

“ (...)

Data vênia, analisando os autos, tem-se que a Empresa/apelante não comprovou suas alegações, ou seja, o cumprimento integral de suas obrigações contratuais, tampouco o suposto descumprimento contratual da autora, antes da prolação da sentença, ônus que lhe cabia. Com efeito, tais alegações se tratam de questões eminentemente fáticas, logo, deveriam ter sido objeto da contestação, que, no entanto, não foi devidamente apresentada em momento oportuno, importando na preclusão do direito a sua alegação. A respeito do instituto da preclusão, Fredie Didier Júnior, com a propriedade que lhe é peculiar, nos ensina que: A preclusão é instituto fundamental para o bom desenvolvimento do processo, sendo uma das principais técnicas para a estruturação do procedimento e, pois, para a delimitação das regras que compõe o formalismo processual. A preclusão apresenta-se, então, como um limitador do exercício abusivo dos poderes processuais das partes, bem como impede que questões já decididas pelo magistrado possam ser reexaminadas, evitando-se, com isso, o retrocesso e a insegurança jurídica. (...) Deve-se caminhar sempre avante, de forma ordenada e proba: não se admite o retorno para etapas processuais já ultrapassadas; não se tolera a adoção de comportamentos incoerentes e contraditórios. Vedam-se, enfim, atuações extemporâneas, contraditórias (maliciosas) ou repetitivas. (Fredie Didier Jr. Curso de Direito Processual Civil. Editora jus PODIVM. Vol. 1. 2007 Página 250/251 )Noutro passo, lecionando especificamente acerca da preclusão consumativa, Luiz Guilherme Marinoni leciona que:[...] a extinção da faculdade processual pode nascer de sua causa mais natural, que é a efetiva prática do ato validamente. Praticado o ato, consumado está ele, não tendo mais o sujeito faculdade de fazê-lo. Apresentada a petição inicial pelo autor, oferecida a contestação pelo réu, interposto o recurso pela parte (ainda que o prazo não estivesse esgotado), já realizado o ato, motivo pelo qual não há mais como tornar a praticá-lo. (Processo de Conhecimento. Volume 2. 7ª edição. RT página 640) Ora, não se pode transformar o recurso de apelação em peça de defesa do réu que, em momento oportuno, deixou de oferecê-la, até porque em sede de Segundo Grau há a vedação para se conhecer diretamente de questões que não passaram pelo conhecimento do Juízo a quo, sob pena de violação ao princípio do contraditório e do duplo grau de jurisdição. Conclui-se, assim, que o recurso só aproveita ao revel quando ventiladas questões de direito ou aquelas cognoscíveis de ofício. É que, operada a revelia com relação à matéria fática deduzida nos autos, como ocorre in casu, somente a existência de matéria de direito contrária à pretensão do apelado seria hábil a levar ao provimento do recurso. Nesse sentido, dispõe o art. 336, do CPC: Art. 336. Incumbe ao réu alegar, na contestação, toda a matéria de defesa, expondo as razões de fato e de direito com que impugna o pedido do autor e especificando as provas que pretende produzir. Destarte, no recurso do apelante somente caberá a análise das questões essencialmente de direito, sendo-lhe defeso tentar, em grau recursal, alegar matérias que envolvam situações que deveriam ter sido levantadas em momento próprio, in casu, na contestação, sob pena de afronta ao instituto da preclusão. Neste sentido: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO C/C COM REINTEGRAÇÃO DE POSSE - INOVAÇÃO RECURSAL - INOCORRÊNCIA - RESCISÃO DO CONTRATO - ATRASO NO PAGAMENTO DAS PARCELAS - TEORIA DO ADIMPLEMENTO SUBSTANCIAL - APLICAÇÃO - POSSIBILIDADE. Operada a revelia com relação à matéria fática deduzida nos autos, somente questões de ordem pública ou matéria de direito contrária à pretensão da parte autora poderão ser objeto de discussão, pelo réu, na instância recursal. Os efeitos materiais da revelia impossibilitam o réu de discutir questões que, ordinariamente, deveriam ser levantadas na contestação, salvo aquelas relativas a direito superveniente, ou a respeito das quais o juiz deva conhecer de ofício, ou, ainda, que possam ser discutidas em qualquer tempo e juízo. Comprovado que a parte adimpliu quase o valor integral do débito, ou seja, 90% do valor do bem, aplica-se a teoria do adimplemento substancial do contrato, com o fim de obstar o desfazimento do negócio jurídico e o desequilíbrio da relação contratual. (TJMG - Apelação Cível 1.0290.14.002491-7/001, Relator (a): Des.(a) José Augusto Lourenço dos Santos , 12ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 14/11/2018, publicação da sumula em 23/11/2018) Destarte, não enfrentada a questão fática em tempo hábil, que envolve direito disponível e pessoal, não de ordem pública, preclusa está a alegação de que procedeu à entrega, dentro do cronograma ajustado, das obras de infraestrutura ou de que foi a apelada quem descumpriu o contrato por se encontrar inadimplente."

Adentrar mais na questão apenas acabaria por satisfazer a intenção da parte embargante em rever o entendimento manifestado, o que é vedado pelo atual ordenamento jurídico, além de ser crível que, dados os fatos, ao julgador cabe a aplicação do direito.

O manuseio do presente recurso não tem como finalidade conferir um alcance fora da delimitação legal, estando vedada sua utilização como meio de nova incursão das questões dirimidas para tentativa de se amoldar à tese defendida por aquele que o manuseia.

Assim, descabe na espécie a alegação de omissão, contrariedade, obscuridade ou erro material, porquanto não há qualquer incoerência no raciocínio ali articulado.

Desta forma, os vícios alegados estão calcados, em verdade, na insatisfação dos embargantes com o deslinde dado ao recurso, de modo que os argumentos por eles lançados revelam, de um só modo, a ausência dos requisitos traçados no art. 1.022, do CPC, e o manifesto objetivo de renovar pela via inadequada dos declaratórios o exame das questões apreciadas a contento.

Bem por isso, o eventual fato da decisão não ter feito alusão aos dispositivos invocados pela parte não autoriza a interposição de embargos de declaração nem mesmo ao efeito de prequestionamento, já que:

“para efeito de admissibilidade de recurso especial é suficiente haja a questão objeto do apelo extremo sido implicitamente prequestionada, sendo desnecessário que do aresto local conste expressa referência ao artigo de lei cuja violação se argui na via excepcional, bastando tenha havido análise da matéria por tal preceito disciplinada” (Resp 20474-8-SP, Rel. Min. Sálvio de Figueiredo, in D.J.U., 10.04.95, p. 9292).

Adverte-se que, ao julgar, o magistrado não tem obrigação de refutar argumentos incapazes de alterar o conteúdo da prestação jurisdicional, mas tão somente fundamentar suficiente suas conclusões, consoante exigido pelo art. 93, IX, da CF/88 e art. 11 do CPC e reconhecido pelo colendo Superior Tribunal de Justiça:

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA ORIGINÁRIO. INDEFERIMENTO DA INICIAL. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE, ERRO MATERIAL. AUSÊNCIA. 1. Os embargos de declaração, conforme dispõe o art. 1.022 do CPC, destinam-se a suprir omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material existente no julgado, o que não ocorre na hipótese em apreço. 2. O julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão. A prescrição trazida pelo art. 489 do CPC/2015 veio confirmar a jurisprudência já sedimentada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, sendo dever do julgador apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão recorrida. (...) 4. Percebe-se, pois, que o embargante maneja os presentes aclaratórios em virtude, tão somente, de seu inconformismo com a decisão ora atacada, não se divisando, na hipótese, quaisquer dos vícios previstos no art. 1.022 do Código de Processo Civil, a inquinar tal decisum. 5. Embargos de declaração rejeitados.” (EDcl no MS 21.315/DF, Rel. Ministra DIVA MALERBI (DESEMBARGADORA CONVOCADA TRF 3ª REGIÃO), PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 08/06/2016, DJe 15/06/2016)

Por fim, não se afigura situação de imposição da multa disposta no art. 1.026, §2º, do CPC, em virtude de que, implícita ou explicitamente, o recurso tem intuito de prequestionar a matéria para eventual recurso à instância superior.

Alerta-se que a tentativa de rediscutir a mesma matéria em novos embargos de declaração sujeitará o embargante a penalidade prevista no art. 1.026, §3º do CPC.

Com estas considerações, REJEITO os embargos de declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/11/2022